Tribunal: TJDFT
Processo: 0002515-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO DIVERSA DAQUELA UTILIZADA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica no âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

3. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal do réu pelo crime de ameaça.

4. Havendo sentença condenatória transitada em julgado distinta daquela utilizada para fins de reincidência, correta a majoração da pena-base pela negativação dos maus antecedentes.

5. A reincidência constitui motivação legítima e suficiente para a fixação de regime mais gravoso daquele que seria determinado apenas pela quantidade de pena, tratando-se de fundamento eleito pelo próprio legislador penal.

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983 e afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima. 6.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.